Tribunal: TJPA
Processo: 0007940-19.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PALAVRA DA VÃTIMA â MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÃÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vÃtima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o rÃ©u, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados Ã s escondidas, sem a presenÃ§a de testemunhas, como Ã© o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade, antecedentes e circunstÃ¢ncias do crime valorados negativamente. ReduÃ§Ã£o da pena em 1/3 diante da tentativa, art. 14, II, do CP. Recurso improvido. SentenÃ§a mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00079401920148140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. N. S. (DEFENSOR PÚBLCO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vítima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o réu, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, como é o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime valorados negativamente. Redução da pena em 1/3 diante da tentativa, art. 14, II, do CP. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00079401920148140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. N. S. (DEFENSOR PÚBLCO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHEYMI NEVES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara penal de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 14, II, do CP em relação à vítima Raniele do Mar Teixeira, fixando-lhe a pena de 10 anos, 07 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 12 de outubro de 2014, por volta das 18h, na rua Maria Gorete, nº 1735, próximo ao posto de saúde, bairro Ianetama, nesta cidade, o denunciado JHEYMI NEVES DOS SANTOS praticou o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada RANIELE DO MAR TEIXEIRA, de 12 anos de idade e contra sua própria filha JHULLYANE SANTOS DO MAR de 05 anos de idade, além de ter ameaçado de morte e agressão sua companheira SILVANA SANTOS DO MAR, incorrendo assim nas sanções penais previstas no art. 217-A, art. 147, ambos do CP, c/c lei 11.340/06. (...) a vítima Silvana Santos do Mar informa que vive maritalmente com o denunciado há cerca de 07 anos, com quem teve dois filhos, contudo há 01 ano o relacionamento do casal está em conflito, uma vez que JHEYMI tem chegado em casa embriagado e causando desordem na residência. Nestas ocasiões, o denunciado ameaça agredir e matar sua companheira, chegando a algumas vezes a lhe agredir com empurrões e puxões, o que acaba levando o casal às vias de fato. (...) Silvana foi surpreendida por sua filha RANIELE pulando na cama de sua mãe e dizendo ¿SILVANA o JHEYMI foi dormir comigo¿ (textuais). Então as duas tentavam dormir, quando Silvana se deparou com o denunciado em pé ao lado da cama, olhando para RANIELE e se masturbando, e ao perceber que sua companheira olhou, JHEYMI colocou o pênis de volta para dentro da roupa e se retirou. Logo após, JHEYMI aproximou-se novamente, e mesmo vendo que sua companheira lhe olhava, não exitou em tentar pegar nos seios de RANIELE, sendo chamado atenção por SILVANA, que lhe disse que se continuasse com aquela conduta iri chamar a polícia, este então lhe respondeu que poderia ir prso mas antes lhe mataria. Em seguida SILVANA falou para RANIELE que continuasse deitada consigo e que não deixaria que nada de mal lhe acontecesse e momentos depois JHEYMI foi dormir. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 21 de novembro de 2014, fl. 10.

Aduz o Apelante que não restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito; que o exame pericial não atestou a existência de indícios de prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos; que em juízo negou a autoria delitiva, devendo ser absolvido. Requer a desclassificação para a contravenção prevista no art. 65 da lei de contravenções penais. Informa que sua conduta não caracteriza o delito de estupro de vulnerável, amoldando-se de maneira mais adequada à contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Requer, por fim, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

Contrarrazões às fls. 140-147.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 13 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00079401920148140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. N. S. (DEFENSOR PÚBLCO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHEYMI NEVES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara penal de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 14, II, do CP em relação à vítima Raniele do Mar Teixeira, fixando-lhe a pena de 10 anos, 07 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado.

Inconformado, o Apelante alega que não restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito; que o exame pericial não atestou a existência de indícios da prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos; que em juízo negou a autoria delitiva, devendo ser absolvido. Requer a desclassificação para a contravenção prevista no art. 65 da lei de contravenções penais. Informa que sua conduta não caracteriza o delito de estupro de vulnerável, amoldando-se de maneira mais adequada à contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Pretende, por fim, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade restaram comprovadas às fls. 61/76 e 77 - estudo psicossocial e depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

A genitora da vítima, SILVANA SANTOS DO MAR, afirmou que o acusado passou a beber muito; que ele chegou chutando a porta; ela e sua filha Raniele tentavam dormir quando se espantou com Jheymi em pé ao lado da cama olhando para Raniele e acha que estava se masturbando; que Raniele lhe contou que o acusado já havia tentado pegar em seus seios, chegando a lhe pedir para tocá-los. Em juízo tentou dar outra versão aos fatos, afirmando, porém que voltou a conviver com o acusado.

Em juízo, em um primeiro momento a vítima, 12 anos de idade na data dos fatos, negou os fatos, afirmando que nada aconteceu, fl. 60. Porém, posteriormente, na presença da assistente social, fl. 77, relatou que o acusado tentou `tirar graça¿ com ela mas que ela contou para sua mãe; que ele vinha sempre para cima dela com as mãos; que acordava e sentia o cheiro de bebida na boca dele e ele estava sempre tentando se aproximar; que o acusado sempre dizia no dia seguinte que não lembrava de nada; que um dia ele pediu para pegar nos seus seios e ela disse que não.

O acusado negou os fatos em juízo; que nunca pegou na Raniele; que ela nem morava com eles; que ele trabalha viajando, fl. 60.

A testemunha JOSIETE CRISTINA COSTA, investigadora de polícia, relatou em juízo, fl. 60, que a genitora da vítima, Silvana, chegou na delegacia afirmando que pegou o acusado se masturbando na frente de sua filha Raniele; que Silvana informou que ele era foragido; que consultaram o nome dele e pediram apoio à PM e se dirigiram à casa do acusado; que leu o depoimento da vítima na delegacia confirmando que o acusado se masturbou na sua frente; que a genitora da vítima afirmou que sofreu ameaças por parte do acusado; que foram solicitados exames mas que não sabe se foram feitos.

O Relatório de Estudo Multidisciplinar, fls. 61-76, concluiu que: ¿A respeito da tentativa de abuso, é possível que tenha base real, haja vista Raniele ter afirmado a sua mãe o que ocorrera e ter reafirmado a avó materna o mesmo episódio que ¿Jheymi estava porre e tentou tocá-la¿. Acrescenta-se a isso o fato de não haver indicativo de que a adolescente pudesse ter criado tal história, algo que levasse a crer que ela se beneficiaria de tal denúncia, ou mesmo que estivesse sendo manipulada por terceiros.¿

Logo, presentes autoria e materialidade do delito.

Ressalto que a palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista estes serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Desta forma, é cediço que em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (grifei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (grifei)

In casu
, a ofendida narrou os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu tentou tocar em seus seios e só não conseguiu consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, porque ela acordava ao sentir seu cheiro de bebida e fugia dele. Ademais, suas afirmações em sede policial são harmônicas e alinhadas com o depoimento prestado perante a assistente social e gravado à fl. 77.

Por sua vez, as alegações do réu não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos, não conseguindo rechaçar a acusação que contra si foi imputada.

Desta forma, diante da palavra da vítima e do depoimento das demais testemunhas, afasto a pretensão absolutória do Apelante e a desclassificação para a contravenção prevista no art. 65 da lei de contravenções penais (revogado pela Lei 14.132/2021).

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, diante da presença das seguintes circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, comportamento da vítima e circunstâncias do crime.

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso. Tal circunstância se mostra grave, eis que o réu adentrava bêbado na residência e tentava pegar nos seios da vítima, negando os fatos no dia seguinte.

O réu possui maus antecedentes, como se comprova pela certidão de fl. 44 dos autos em apenso, devendo ser valorada como circunstância negativa.

As circunstâncias do crime revelam que o réu se aproveitava do fato de sua enteada estar dormindo em sua casa para tentar apalpar seus seios durante a noite, enquanto a vítima estava deitada. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

O comportamento da vítima não pode ser valorado para fins de recrudescimento da pena. Logo, a vítima em nenhum momento colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que não há nos autos elementos para entender de modo diverso.

Desta forma, diante da presença de três circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e afasto a pretensão do réu quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, eis que o réu é padrasto da vítima. Logo, permanece a fração de aumento em 1⁄2, totalizando 15 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão.

Permanece ainda a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, do CP, bem como a fração de redução da pena em 1/3, eis que o crime não se consumou devido à reação da vítima. Desta forma, mantenho a pena definitiva fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, na esteira no parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator